Tribunal: TCU
Processo: 016.767/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1439/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar prejudicadas as medidas solicitadas por meio dos itens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 e parcialmente atendidas as medidas solicitadas por meio do item 9.3.4 do Acórdão 1467/2022-TCU-Plenário ; determinando o apensamento ao processo originador (TC 040.716/2021- 0), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.767/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 12a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.